Tribunal: TJSP
Processo: 1003580-85.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DEMANDA ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO, COM PEDIDOS CUMULADOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA LEI No 8.078/90 NA ESPÉCIE. 2. PEDIDO DE RESCISÃO FUNDADO EM ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO E OUTROS

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DEMANDA ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO, COM PEDIDOS CUMULADOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA LEI No 8.078/90 NA ESPÉCIE. 2. PEDIDO DE RESCISÃO FUNDADO EM ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO E OUTROS VÍCIOS NA PRESTAÇÃO. INADIMPLEMENTO DAS RÉS CONFIGURADO. 3. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. 4. SOLIDARIEDADE ENTRES AS RÉS. OCORRÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO CONFIGURADA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. 5. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO 6. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM SER CALCULADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DETERMINADA. 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.